Tribunal: TJDFT
Processo: 0723098-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. REEXAME DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal proposta contra acórdão que manteve a condenação pelos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, e art. 71 do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação é contrária à evidência dos autos, em razão da ausência de prova técnica da materialidade do delito; (ii) estabelecer se o áudio apresentado pela defesa configura prova nova apta a autorizar a revisão criminal, mesmo sem ter sido produzido sob contraditório judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é ação de natureza constitutiva, de competência originária da segunda instância, cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não podendo servir como sucedâneo de apelação para rediscutir fatos e provas já apreciados nas instâncias ordinárias.
4. A ausência de vestígios físicos não afasta a configuração do estupro de vulnerável, pois o tipo penal abrange qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos, independentemente de conjunção carnal.
5. A revisão criminal não é meio idôneo para rediscutir a valoração da prova já apreciada nas instâncias ordinárias.
6. A prova nova deve ser pré-constituída e produzida sob contraditório judicial, em audiência de justificação, não sendo válidos documentos ou gravações unilaterais.
7. A mera tentativa de reexame do conjunto probatório é vedada na via estreita da revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO
8. Revisão Criminal julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I a III, e 622, parágrafo único; CP, arts. 217-A, 226, II, e 71.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos nos 2034272, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 14.08.2025; no 1905554, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 19.08.2024; no 2056408, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 10.10.2025; no 2056383, Rel. Jair Soares, j. 10.10.2025.